Tribunal: TJMT
Processo: 0018773-51.2004.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018773-51.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MATILDE DA SILVA (APELADO), MATILDE DA SILVA - CPF: 326.070.161-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA -
DEMORA ATOS PROCESSUAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ
- DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

1.
Súmula 106 STJ.
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

2
.
Havendo a demora na realização dos atos processuais que leva ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

3. Recurso provido,
sentença
reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

recurso de apelação cível
interpost
o
p
elo
Município de
Cuiabá

contra
sentença
proferida pelo Juízo d
a Vara
Especializada da Fazenda Pública
de
Cuiabá
/MT, que,
nos autos da Execução Fiscal nº
0
018773-51.2004.8.11.0041
,
ajuizada em face de

Matilde da Silva
, reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção da ação.

Inconformado, recorre o Apelante, argumentando que houve demora injustificada na prática dos atos processuais. Destaca que requereu a penhora dos bens em 19/04/2012, mas somente em 01/07/2019 o juiz se manifestou nos autos, ou seja, transcorreram-se mais de seis anos sem qualquer movimentação significativa. Invocando a Súmula 106 do STJ, alega que a paralisação do processo deve ser imputada ao Poder Judiciário. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 224226688).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal
na reforma da
sentença
proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo
Município de
Cuiabá
contr
a

Matilde da Silva
,
a qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção
da ação.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, constata-se que o despacho citatório ocorreu em 20/10/2004, com retorno positivo em 03/01/2005. Em 15/06/2005, o exequente requereu penhora, a qual foi deferida condicionando o pagamento da diligência em 16/02/2006. Em 23/02/2006, foi expedida intimação para que o exequente efetuasse o pagamento da diligência; no entanto, não se tem informações acerca do retorno desse. Em 18/05/2007, o magistrado de primeira instância sentenciou parcialmente o feito, declarando a extinção dos créditos lavrados na CDA nº 23072/99 em razão da prescrição quinquenal, tendo a sentença sido publicada em 09/09/2009, sem informações se houve a intimação das partes para ciência.

Em 19/04/2012, após ser intimado para devolver os autos que estavam em sua posse, o exequente requereu penhora online. Em 01/07/2019, o magistrado de primeira instância determinou a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito. Os autos passaram a tramitar eletronicamente em 23/03/2021. Em 07/08/2021, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente. Em 10/08/2021, o exequente se manifestou, no entanto, somente requerendo penhora. Em 17/12/2021, o magistrado de primeira instância deferiu a penhora e determinou que o exequente fornecesse os dados da parte executada. Em 28/10/2022, o exequente juntou aos autos os dados da executada. Em 31/07/2023, foi proferida a sentença declarando a prescrição intercorrente e extinguindo o feito.

Do histórico da tramitação da ação executiva descrito acima, verifica-se que a prescrição intercorrente foi interrompida com a citação positiva do executado em 03/01/2005. A partir desse marco, observa-se que houve um longo período de inatividade no processo. Destaco que o exequente requereu a penhora dos bens em 19/04/2012, e somente em 01/07/2019 o magistrado se manifestou nos autos. Somente nesse intervalo transcorreram mais de seis anos sem qualquer movimentação no feito por parte do Judiciário.

Assim, não se desconhece que a ação de execução já tramita por um longo período; entretanto, há de se reconhecer que grande parte desse tempo o limbo processual se deu em razão da demora no cumprimento dos atos processuais.

A Súmula
106 do STJ estabelece que:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesses termos
,
o período em que processo permaneceu paralisado por culpa exclusiva dos mecanismos da justiça não deve ser considerado no cômputo do prazo prescricional.

De rigor, portanto, a reforma da sentença extintiva do feito, porquanto não configurada a prescrição intercorrente.

Ressalte-se
,
ainda, que o prosseguimento da execução fiscal deve ocorrer apenas em relação às Certidões de Dívida Ativa nº 6937, 67549 e 144184, considerando que a Certidão nº 23072 foi extinta pelo magistrado de primeira instância em razão da prescrição quinquenal em 18/05/2007.

Em razão do exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,

a fim de reformar a
sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar
o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024